Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. FÉRIAS. FRUIÇÃO CONCOMITANTE INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou o cancelamento do ato que concedeu férias compulsórias à autora no período em que esteve em gozo de licença para tratamento de sua própria saúde, bem como a respectiva remarcação. Ainda, determinou-se ao Distrito Federal que abstenha de determinar o gozo de férias quando a parte autora estiver em curso de licença para tratamento de saúde.

2. Na origem, a autora, ora recorrida, informou que é policial militar do Distrito Federal e, estando no gozo de licença para tratamento de saúde de 20/10/2022 a 28/03/2023, foram-lhe concedidos dois períodos de férias concomitantemente à fruição da referida licença: 30 (trinta) dias de férias relativas ao ano de 2021, a serem usufruídas em dezembro de 2022, e 30 (trinta) dias de férias relativas ao ano de 2022, a serem usufruídas em janeiro de 2023. Assim, pleiteou a anulação do ato administrativo que lhe concedeu férias e indenização em por danos morais.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo decorrente de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que inexiste previsão legal a amparar a pretensão da recorrida consistente no cancelamento do ato que lhe concedeu férias no gozo de licença para tratar de sua saúde. Sustenta que se aplica ao caso a regra do artigo 63, § 3o, da Lei no 7.289/84 e que a Procuradoria Geral do Distrito Federal manifestou-se no sentido de que a Licença para Tratamento de Saúde Própria - LTSP não é óbice para o gozo das férias.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legalidade da concessão de férias a policial militar durante o período de afastamento das funções laborais, por licença médica, para tratamento da própria saúde.

6. A recorrida integra o quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal e, estando em gozo de licença para tratamento da própria saúde, foi colocada em usufruto de férias regulamentares de 30 (trinta) dias relativas ao ano de 2021, em dezembro de 2022, e de 30 (trinta) dias de férias relativas ao ano de 2022, em janeiro de 2023.

7. O Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal (Lei no 7.289/84) dispõe em seu artigo 63, § 2o, que “A concessão e o gozo de férias não é prejudicada pelo gozo anterior de licença para tratamento de saúde, licença especial, nem pelo cumprimento de sanção disciplinar, pelo estado de guerra ou para que sejam cumpridos atos de serviço, bem como não é anulável o direito a essa licença.” As hipóteses de interrupção de férias previstas no § 3.o limitam-se aos casos de interesse da Segurança Nacional, da manutenção da ordem, de extrema necessidade do serviço ou de transferência para a inatividade, para cumprimento de punição decorrente de transgressão disciplinar de natureza grave e em caso de baixa a hospital. Portanto, somente nas hipóteses legalmente previstas, o militar poderá sofrer alteração em seu direito a férias.

8. Trata-se de direito de matriz constitucional conferido ao trabalhador que visa preservar o seu descanso e bem-estar. A natureza jurídica da licença para tratamento de saúde diverge da natureza do direito constitucional a férias. Decorre que a licença médica concedida à militar inviabiliza a concessão e o gozo de férias de forma cumulada.

9. Inaplicabilidade do ato administrativo que concedeu férias à militar ante a impossibilidade de se sobrepor à Lei 7.289/84 e restringir o direito assegurado à servidora.

10. Precedentes nesse sentido: Acórdão 1743351, 07146724920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1635656, 07174961520228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/11/2022, publicado no DJE: 17/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas ante a isenção do Distrito Federal (Decreto 500/1969).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.